Tribunal: TJBA
Processo: 8041442-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041442-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS LUCIANO BRAZ REYES

Advogado(s)
:
WANESSA LARISSA TAVEIRA DA CRUZ, SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATUALMENTE AJUSTADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão de veículo, sob o fundamento de comprovação da mora do devedor. O agravante sustenta ausência de notificação válida, alegando que o documento apresentado pelo agravado refere-se a contrato diverso e foi enviado a endereço distinto do constante no contrato celebrado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a notificação extrajudicial apresentada pelo credor atende aos requisitos legais para caracterizar a mora do devedor fiduciário, autorizando a concessão da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de medida liminar na ação de busca e apreensão exige, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, a comprovação da mora do devedor, o que pode ocorrer mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, conforme entendimento do STJ fixado no Tema 1.132 dos recursos repetitivos.

4.
A jurisprudência pacífica do STJ dispensa a comprovação de recebimento pessoal da notificação pelo devedor, desde que a correspondência tenha sido remetida ao endereço contratualmente indicado.

5.
No caso concreto, verifica-se que a notificação apresentada foi enviada a endereço divergente do indicado no contrato, tendo sido devolvida sem cumprimento, o que impede o reconhecimento da mora.

6.
A ausência de notificação válida impede a caracterização da mora, condição indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme reiteradamente decidido pelos tribunais pátrios.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8041442-18.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
CARLOS LUCIANO BRAZ REYES
e como Agravado
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente